Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELAS INCONTROVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo SINDSASC/DF, determinou a expedição de requisitórios com base nos valores incontroversos, referentes à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. O agravante alega a existência de "coisa julgada inconstitucional", com base no Tema 864 da repercussão geral do STF, e discute a inexigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de requisição de pagamento sobre valores incontroversos em cumprimento de sentença, ainda que haja ação rescisória ajuizada contra o título.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 da repercussão geral (RE 1.205.530), assentou a possibilidade de execução da parte incontroversa e autônoma do título judicial, desde que transitada em julgado.5. O pedido de suspensão formulado na ação rescisória foi indeferido e o recurso interposto carece de efeito suspensivo, não sendo possível, portanto, impedir o prosseguimento da execução.6. A Resolução CNJ no 303/2019 dispõe que, quando o total da execução ultrapassar o limite para RPV, inclusive nos casos de parcelas incontroversas, o pagamento deve ocorrer por precatório.7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a validade da expedição de precatório ou RPV para parcelas incontroversas mesmo diante de ação rescisória sem tutela suspensiva deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação rescisória sem concessão de efeito suspensivo não impede a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa do débito judicial. 2. É válida a execução de parcela autônoma e incontroversa do título judicial transitado em julgado, conforme o Tema 28 da repercussão geral do STF"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 8o; CPC, arts. 969 e 535; Resolução CNJ no 303/2019, art. 4o, § 3o, I.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n° 28 de Repercussão Geral; TJDFT, AI 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, AI 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024.